Tribunal: TJSP
Processo: 0004709-30.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Apelação. Crime de ameaça, e contravenção penal de vias de fato, ambos no âmbito da violência doméstica. Preliminar de extinção da punibilidade do crime de ameaça pela decadência. Rejeição. Fixação de pena de multa pela contravenção penal. Não cabimento. Não provimento ao recurso.